Tribunal: TJDFT
Processo: 0734128-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0734128-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTO SAO ROQUE ALIANCA LTDA, POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA, CORREA I COMBUSTIVEIS LTDA, POSTO SAO ROQUE LTDA AGRAVADO: COMERCIO DE BEBIDAS E CONVENIENCIA GOIAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelos exequentes, POSTO DE COMBUSTIVEIS ALVORADA DE PRIMAVERA LTDA, POSTO SAO ROQUE ALIANCA LTDA, CORREA I COMBUSTIVEIS LTDA e POSTO SAO ROQUE LTDA, contra a decisão proferida em ação de execução de título executivo extrajudicial (0730116-70.2023.8.07.0001) ajuizada em desfavor de COMERCIO DE BEBIDAS E CONVENIENCIA GOIAS LTDA. Em 01/09/2023 os agravantes peticionaram pela desistência do recurso, por perda de objeto, nos termos da petição de ID 43943169: “POSTO SÃO ROQUE ALIANÇA E OUTROS, já devidamente qualificados nos autos em epígrafe, vem, perante V. Ex.a, desistir do presente recurso, pois o caso foi resolvido extrajudicialmente.” A resolução do caso, por meio de celebração de acordo, importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal, nos termos do art. 1.018, § 1o, do CPC. Esse entendimento tem apoio na jurisprudência desta Corte: “Tendo sido proferida sentença no processo de origem, com celebração de acordo e requerimento de desistência da causa, ocorre a perda de objeto do Agravo de Instrumento.” (07021712420178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, Publicado no PJe: 05/12/2017). “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS. DESISTÊNCIA PARCIAL. DECLARAÇÃO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MULTA RELATIVA AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TIDOS EM SENTENÇA COMO PROTELATÓRIOS. INSUBSISTÊNCIA. 1. Desistência recursal, total ou parcial, pode ser manifestada em qualquer tempo enquanto não julgado o recurso, independe de consentimento da parte contrária (art. 998, CPC) e produz efeitos imediatos (art. 200, CPC), cabendo ao julgador simplesmente declará-la. (...)”. (07025293920208070014, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 06/12/2022). Dentro desse contexto, considerando a perda superveniente do interesse recursal, com apoio nos arts. 932, III, 998 e 1.018, § 1o do CPC., HOMOLOGO o pedido de desistência e JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 04 de setembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator